Tribunal: STF
Processo: ARE 1579233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. 1. A Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP submete-se ao regime de precatórios. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. 2. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (eDOC 28 – ID: c72b1ef4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV,  XXXV e XXXVI; 93, IX;  100; e 170, caput, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o regime de precatórios não se aplica à Novacap.
Alega-se que o cenário que motivou o julgamento da APDF 949 “se modificou, eis que a RECORRIDA atualmente distribui lucros aos sócios, de modo que as razões que ensejaram na decisão proferida pelo STF não subsistem, de forma que o precedente não pode ser aplicado ao caso em comento”. (eDOC 64 - ID: ebae9fb3, p. 10)
Argumenta-se que “as bases fáticas  que sustentam a referida ADPF não correspondem mais à situação atual (a Inicial da ADPF é anterior ao fato novo que não foi examinado quando do julgamento do seu mérito), como acima destacado, já que a RECORRIDA tem objetivo de lucro com política de distribuição formalmente aprovada e publicada, e além de prestar serviços de engenharia e obras, vende produtos concorrendo no mercado na venda de madeira e mudas atividades que não são, por si só, de exclusividade do Estado, não incorrendo mais, a a RECORRIDA, nas mesmas condições em que se encontrava quando a ADPF 949 fora julgada, não sendo mais a hipótese fática de aplicação dos precedentes existentes quanto a aplicação do regime próprio das fazendas públicas às empresas públicas” (eDOC 64 - ID: ebae9fb3, p. 15).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a NOVACAP não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência nem possui finalidade primária de lucro, motivo pelo qual se submete ao regime de precatórios. Nesse sentido, extrai-se do acórdão impugnado o seguinte trecho:

 “A controvérsia versa sobre a decisão que submeteu o pagamento a ser realizado pela NOVACAP ao regime de precatórios. 
Conforme o art. 100 da Constituição Federal, o pagamento de dívida pelas entidades de direito público interno ocorre por precatório.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão virtual realizada de 25 de agosto a 1º de setembro de 2023 decidiram à unanimidade determinar a submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado no dia 21/8/2024 sem modulação de efeitos. (...)
Para o STF violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da NOVACAP para pagamento de seus débitos, salvo quando ocorre preterição da ordem de pagamentos dos precatórios; e se inexistente alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito (CRFB/88, art. 100, § 6º; e ADCT, art. 78, § 4º). 
Restou consignado no voto do Relator da ADPF 949/DF que a NOVACAP não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência ou voltada ao lucro.
(...)
Os Agravantes requereram ao STF a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, a fim de que alcançasse apenas pronunciamentos transitados em julgado antes de 17 de abril de 2020. Alternativamente, requereram que se excluíssem dos efeitos do acórdão a sentença da ação de desapropriação indireta n. 2003.01.1.086547-2, em tramitação na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, e os respectivos processos de cumprimentos de sentença. Subsidiariamente, fosse afastado do alcance da decisão os valores recebidos pela NOVACAP em decorrência das atividades listadas. 
O STF não conheceu dos embargos de declaração nos termos do voto do Ministro Relator Kássio Nunes Marques no sentido que pessoa física carece de legitimidade para formalizar recurso em face de decisão em processos relativos ao controle concentrado de constitucionalidade. 
A ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/8/2024.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também tem precedente de 2024 submetendo a NOVACAP ao regime de precatórios. O STJ reformou acórdão desta Corte de Justiça de forma monocrática e determinou submeter a agravada NOVACAP ao regime de precatório no cumprimento de sentença decorrente da Ação 2003.01.1.086547-2 (PJe 0046026-37.2003.8.07.0016).
O Colegiado da 2ª Turma Cível desta Corte de Justiça também tem precedente no sentido de aplicar à NOVACAP o pagamento por meio de precatórios, inclusive nos casos de cumprimento de sentença decorrente da Ação 2003.01.1.086547-2 (PJe 0046026-37.2003.8.07.0016).
(...)
A agravada NOVACAP é empresa pública constituída na forma de sociedade por ações, com capital social sob o domínio da União e do Distrito Federal, criada pela Lei Federal n. 2.874, de 19 de setembro de 1956, com as alterações promovidas pela Lei n. 5.861, de 12 de dezembro de 1972.
(...)
O art. 1º da Lei 5861/72 prevê que a NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. 
No caso, verifica-se que o cumprimento de sentença 0714650-19.2022.8.07.0018 é decorrente da ação 2003.01.1.086547-2 (PJe 0046026-37.2003.8.07.0016), em que os agravantes apresentaram a petição/STF n. 109.789/2023 na ADP 949/DF para modular os efeitos da decisão do STF, porém sem êxito. 
O julgamento das ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) produz efeitos erga omnes e vinculante (art. 10, § 3º, Lei n. 9.882/1999). Assim, correta a decisão agravada ao aplicar ao caso o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF que já teve trânsito em julgado em 21/8/2024, sem modulação de efeitos” (eDOC 31 – ID: 7ac0c85a)
 
Registre-se que o acórdão recorrido está devidamente alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse sentido, citam-se: ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020; e ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020.
No que tange especificamente à NOVACAP, registre-se o julgamento da ADPF 949, Rel. Min. Nunes Marques, no qual se assentou que a empresa pública está submetida ao regime constitucional dos precatórios. Confira-se a ementa:

 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF 949, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 22.09.2023)
 
Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a distribuição de lucros por empresa pública não é suficiente para afastar sua submissão ao regime de precatórios, desde que não esteja configurada a finalidade primária de lucro.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente